Tribunal: TJBA
Processo: 8004174-98.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004174-98.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILSON PAULO DA ROCHA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDA
DE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais julgada procedente, com reconhecimento da abertura fraudulenta de conta em nome do autor e condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00. Apelações cíveis interpostas pelo autor, pleiteando majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros, e pelo banco, sustentando ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, requerendo redução do valor fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado para a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e baseada na falha do serviço prestado.

4. A abertura de conta bancária sem autorização do consumidor caracteriza vício na segurança do serviço e constitui fortuito interno, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. A ausência de documentos que comprovem a anuência do autor reforça a ilicitude da conduta do banco.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da violação dos direitos da personalidade do consumidor, decorrente da abertura indevida de conta e da necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais para resolução do problema.

7. Conta indevidamente aberta no nome do autor que foi utilizada para contratação de empréstimo fraudulento com outra instituição financeira, o que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

8. A alegação de que o valor fixado promoveria enriquecimento ilícito não se sustenta, pois a indenização possui caráter compensatório e pedagógico.

9. No caso concreto, a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional, diante da gravidade da conduta, da vulnerabilidade do autor (pessoa idosa), do porte econômico do banco e da finalidade reparatória da indenização.

10. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, sendo caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, fixando-se a data do evento danoso – abertura da conta fraudulenta – como marco inicial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do BANCO BRADESCO S.A. conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004174-98.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados JOSEILSON PAULO DA ROCHA RIBEIRO e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.